Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-57.2021.8.11.0092
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-57.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RUBEMAR DE ALMEIDA - CPF: 215.712.792-53 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO LUIZ VARJAO - CPF: 531.431.751-68 (ASSISTENTE), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (ASSISTENTE), FRANK LUIS ALVES - CPF: 317.897.811-91 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

A condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Jose Rubemar De Almeida
, como incurso na sanção do artigo 306, caput, do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, em razão da excludente de ilicitude, por ausência de resultado abstrato.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170589276).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 171392653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Conforme apurado, no dia dos fatos, José Rubemar De Almeida conduziu uma motocicleta vermelha, placa JZF9H63, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Durante ronda ostensiva na Av. Macário Subtil De Oliveira, no Centro do município de Alto Taquari/MT (próximo à prefeitura Municipal), os Policiais Militares Arlindo Luiz Varjão, Policial Militar e Jonatam Silva Cavassa testemunharam José Rubemar conduzindo a motocicleta em visível estado de embriaguez.

José Rubemar conduziu a motocicleta em zigue zague pela via pública, transitou pelo canteiro, invadiu área isolada com cones e quase atropelou civis no local.

Em razão disso, realizada a abordagem, os Policiais Militares constaram notadamente a embriaguez do denunciado: sonolência, hálito alcoólico, dificuldade de equilibro, olhos avermelhados, exaltação, ironia, falante, conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. 50056022, p. 27).[...]”

Inicialmente, o recurso busca a absolvição do acusado, ao argumento de excludente de ilicitude, por ausência de resultado abstrato, que é a exposição da coletividade a risco, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

No caso,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
a embriaguez ao volante caracteriza-se como

crime de perigo abstrato (...), para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim, relata o policial Arlindo Luiz que,
verbis
:

“[...]Nós estávamos fazendo uma ronda ali na Av. Macário Subtil ai esse cidadão estava na motocicleta, inclusive já tinha passado por nos em alta velocidade, ai quando nós fizemos o contorno, fizemos uma parada ali próximo da praça, ai nós visualizamos o mesmo condutor atravessando o canteiro ou seja de uma via para outra, ai nós achamos aquela ação estranha, ai nós resolvemos ir para abordar ele só que ele saiu, só que nós não fomos em alta velocidade, nós falamos vamos acompanhar para ver até onde ele vai, ele atravessou para outra pista e nós estávamos de distância umas 3 quadras mais ou menos, falei vamos só acompanhar ele, ai quando nós saímos para acompanhar ele, ele veio sentido de novo na outra pista, em frente a prefeitura tinha um caminhão quebrado, danificado problemas mecânicos, ai o pessoal da via Brasil, isolou o local, para até o pessoal arrumar esse caminhão, ai ele fez o contorno lá o cidadão na motocicleta, fez o contorno voltando na pista e passou entre os cones, onde a pista estava isolada e quase atropelou o pessoal que estava fazendo a manutenção no caminhão. [...]

Ai no que nós abordamos ele nós percebemos que ele estava em visível estado de embriaguez, não sabemos o motivo da conduta dele na direção veicular, e ele estava com os olhos avermelhados, com dificuldade de equilíbrio, e não portava nenhuma documentação dele e nem do veículo. [...]”

Já o policial Jonatam Silva, relata que,
verbis
:

“[...]Nós estávamos fazendo rondas e ele passou por nós fazendo zig-zag, naquele dia, naquele momento tinha um caminhão quebrado na avenida, tinha um pessoal da via Brasil fazendo a interdição e ele furou esse bloqueio e quase atropelou o pessoal, posteriormente ele pulou o canteiro [...], ele estava em visível estado de embriaguez, estava com a voz pastosa, estava meio disperso, meio cambaleante, olhos vermelhos sim também. [...]”

Desse modo, conclui- se que a materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante (Id. 170590257), boletim de ocorrência (Id. 170590268), auto de constatação (Id. 170590269), bem como das provas testemunhais produzidas no decorrer da persecução penal.

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa,
mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023